Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (OMISSÃO E CONTRADIÇÃO) INEXISTENTES. CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE PROCESSUAL DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA FAZENDÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Os embargos declaratórios objetivam à integração do acórdão, que apresentaria omissão e contradição em relação à declaração de incompetência absoluta do juízo cível distrital.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria contradição e omissão (defeitos intrínsecos) ao reconhecer a competência absoluta da vara fazendária do Estado do Rio de Janeiro.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [competência absoluta do Estado do Rio de Janeiro compor o polo passivo da lide], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
6. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 489, § 1o, inc. VI, 927, 1.022, inc. I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; - EDcl no AgInt no AREsp: 1783773 SC 2020/0290900-0, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 26.06.2024.